Tribunal: TJBA
Processo: 0313420-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0313420-59.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MOACYR COSTA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA RECEBIMENTO CONTRA O ENTE PÚBLICO A QUE ESTÁ VINCULADA. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE EM CONTROLE CONCENTRADO DO TJBA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o fornecimento de tratamento médico à parte autora, representada pela Defensoria Pública estadual, com condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante pretende a reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública. Paralelamente, foi interposto Agravo Interno pelo Apelado contra decisão monocrática que sobrestou o julgamento do Apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública estadual possui legitimidade para receber honorários advocatícios sucumbenciais em ações patrocinadas contra o próprio ente federado ao qual está vinculada; e (ii) verificar se o Agravo Interno perdeu seu objeto em razão do julgamento colegiado da Apelação Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC, não possui efeito suspensivo automático, razão pela qual, com o julgamento do mérito da Apelação Cível pelo órgão colegiado, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do referido Agravo, ante o desaparecimento do interesse recursal. 4. A tese recursal sustentada pelo Estado da Bahia, com fundamento em dispositivos das Leis estaduais nº 11.045/2008 e nº 26/2006, que vedariam a condenação do ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública estadual, não se sustenta frente ao ordenamento jurídico nacional, que confere à Defensoria Pública autonomia funcional e administrativa, com previsão expressa de sua legitimidade para receber verbas sucumbenciais, inclusive contra o ente a que integra. 5. A Constituição Federal, no art. 134, §§ 2º e 3º, assegura à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária, afastando qualquer subordinação hierárquica ao Poder Executivo, o que reforça sua legitimidade para postular e receber honorários de sucumbência, mesmo em face do Estado ao qual pertence. 6. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, incluído pela LC nº 132/2009, estabelece expressamente como função institucional da Defensoria Pública a de “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”, com destinação obrigatória ao fundo de aparelhamento institucional. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1140005/RJ, sob o rito da repercussão geral (tema 1.002), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público a que integra, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros. 8. A jurisprudência local, por sua vez, firmou-se no mesmo sentido com o julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, em que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis Estaduais nº 26/2006 e nº 11.045/2008 que impediam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública estadual, consolidando a interpretação conforme ao entendimento do STF. 9. A alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e art. 949 do CPC) não se sustenta, uma vez que não se declarou a inconstitucionalidade de norma federal, mas apenas se aplicou jurisprudência do STF em sede de repercussão geral e precedente do TJBA em controle concentrado, ambos com efeitos vinculantes, afastando a exigência de pronunciamento do Plenário para resolver a controvérsia. 10. Superado o entendimento da Súmula 421 do STJ, à luz da nova orientação constitucional conferida pelo STF, consolida-se a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em causas em que esta atua como representante da parte vencedora, inclusive contra o próprio ente estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno julgado prejudicado. Apelo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública estadual possui legitimidade para receber honorários advocatícios sucumbenciais mesmo em demandas propostas contra o ente federado ao qual está vinculada. 2. A autonomia funcional e administrativa assegurada à Defensoria Pública pela Constituição Federal afasta qualquer alegação de confusão de partes e legitima a percepção das verbas sucumbenciais. 3. A destinação exclusiva dos honorários ao fundo de aparelhamento institucional impede o enriquecimento pessoal dos membros da Defensoria e reforça seu caráter institucional. 4. A tese fixada pelo STF no RE 1140005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral) possui efeito vinculante e deve ser observada pelos tribunais locais. 5. O Agravo Interno interposto perde o objeto com o julgamento colegiado do recurso principal, conforme art. 1.021 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97 e art. 134, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 85, § 11, 949 e 1.021; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1140005/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, repercussão geral, j. 17.08.2020 (tema 1.002); TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, j. 2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0313420-59.2015.8.05.0001 em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado MOACYR COSTA, devidamente patrocinado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.